Tribunal: STM
Processo: 7000775-63.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE ESTELIONATO. MILITAR. DESIGNAÇÃO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI. DISPENSA DO EXPEDIENTE. CURSO. AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA. REMUNERAÇÃO. RECEBIMENTO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PORTARIA Nº 75/12. MINISTÉRIO DA FAZENDA. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. SILÊNCIO MALICIOSO. INDÍCIOS DE FRAUDE. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR MAIORIA.
Incabível falar em rejeição da denúncia, sob o argumento de afronta ao princípio nemo tenetur se detegere, por ter o Ministério Público Militar citado o depoimento do acusado realizado em sede de procedimento administrativo disciplinar. Além de a peça acusatória se fundamentar em outros elementos de convicção, o acusado, na audiência disciplinar, não produziu prova contra si, mas, tão somente, apresentou versão para justificar o fato que, diga-se, já era de conhecimento do Comando.
Rejeição da preliminar de violação do princípio nemo tenetur se detegere. Decisão unânime.
A jurisprudência tem considerado a atitude omissiva do agente como um meio fraudulento para fins de caracterização do crime de estelionato, previsto no artigo 251 do Código Penal Militar. No caso, existem indícios de que o acusado, com seu silêncio, manteve a administração militar em erro, fazendo com que esta continuasse acreditando que ele estava participando de um curso de recolocação profissional, quando, na verdade, sequer compareceu a uma única aula, mas continuou se beneficiando da dispensa ao expediente concedida pelo Comando em função do referido curso, auferindo remuneração sem qualquer contraprestação.
A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada, e não apenas o prejuízo econômico causado à vítima. Na hipótese, trata-se de um militar que, em tese, para obter uma vantagem ilícita, violou valores indispensáveis à convivência em caserna, a citar, por exemplo, a honestidade e a confiança.
Não há como mensurar a conduta do acusado, para fins de reconhecimento do princípio da insignificância, com base no parâmetro econômico fixado na Portaria nº 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, mesmo porque se trata de norma administrativa sobre o ajuizamento de ações de natureza fiscal.
O fato de o Ministério Público Militar não ter oportunizado ao denunciado a possibilidade de ressarcir ao Erário, por si só, não justifica a rejeição da peça acusatória, uma vez que o denunciado, por sua espontânea vontade, poderia ter procurado fazê-lo. No mais, a reparação do dano deve ser considerada quando da dosimetria da pena, por ser uma circunstância que sempre a atenua, conforme a alínea “b” do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar.
Provimento do recurso. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
07/08/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000775-63.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: ILSON DA SILVA ARAUJO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
07/08/2025, na sequência 5, disponibilizada no DE de 24/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 15 DE MAIO DE 2025, APÓS O RETORNO
DE VISTA DO MINISTRO GUIDO AMIN NAVES, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO "NEMO TENETUR
SE DETEGERE". EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, REFORMANDO A
DECISÃO RECORRIDA PARA RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR EM DESFAVOR DO EX-SOLDADO DA
MARINHA ILSON DA SILVA ARAÚJO, PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME
PREVISTO NO ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, NOS AUTOS DO
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR N° 7000325-90.2024.7.01.0001, EM TRÂMITE
NO JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR.
OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, CELSO LUIZ NAZARETH E
GUIDO AMIN NAVES, EM SEU VOTO DE VISTA, E A MINISTRA SAFIRA
MARIA DE FIGUEREDO NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MPM, E MANTINHAM INALTERADA
A DECISÃO DE REJEIÇÃO DE DENÚNCIA PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL
DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM. O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. OS VOTOS DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO E DA MINISTRA SAFIRA MARIA FIGUEREDO FORAM
COMPUTADOS NA FORMA DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-
PRESIDENTE, NA AUSÊNCIA OCASIONAL DA MINISTRA PRESIDENTE.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR
MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/05/2025 A
15/05/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000775-63.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: ILSON DA SILVA ARAUJO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/05/2025, às 13:30, a 15/05/2025, às 18:00, na sequência 6, disponibilizada no DE
de 22/04/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO GUIDO AMIN
NAVES, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, QUE REJEITAVA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL, A
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO "NEMO TENETUR
SE DETEGERE" E, NO MÉRITO, DAVA PROVIMENTO AO RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO, REFORMAVA A DECISÃO RECORRIDA E RECEBIA A
DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR EM
DESFAVOR DO EX-SOLDADO DA MARINHA ILSON DA SILVA ARAÚJO, PELA
PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME PREVISTO NO ART. 251 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, NOS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR N° 7000325-
90.2024.7.01.0001, EM TRÂMITE NO JUÍZO DA 4ª AUDITORIA DA 1ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ACOMPANHAVAM O VOTO
DO MINISTRO RELATOR. O MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH E A
MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO NEGAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MPM, E MANTINHAM
INALTERADA A DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA 2ª
AUDITORIA DA 11ª CJM. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, O
MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ E O MINISTRO
LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PEDIDO VISTA: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000775-63.2024.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: ILSON DA SILVA ARAUJO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CRIME DE ESTELIONATO. MILITAR. DESIGNAÇÃO. PROGRAMA DE
FORMAÇÃO
SERVIÇO
NACIONAL
DE
APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL - SENAI. DISPENSA DO EXPEDIENTE. CURSO.
AUSÊNCIA DE FREQUÊNCIA. REMUNERAÇÃO. RECEBIMENTO.
DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO NEMO TENETUR
SE DETEGERE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO UNÂNIME.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PORTARIA Nº 75/12. MINISTÉRIO
DA
FAZENDA.
APLICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
SILÊNCIO
MALICIOSO. INDÍCIOS DE FRAUDE. PROVIMENTO DO RECURSO.
DECISÃO POR MAIORIA.
Incabível falar em rejeição da denúncia, sob o argumento de afronta ao
princípio nemo tenetur se detegere, por ter o Ministério Público Militar citado o
depoimento do acusado realizado em sede de procedimento administrativo
disciplinar. Além de a peça acusatória se fundamentar em outros elementos de
convicção, o acusado, na audiência disciplinar, não produziu prova contra si,
mas, tão somente, apresentou versão para justificar o fato que, diga-se, já era de
conhecimento do Comando.
Rejeição da preliminar de violação do princípio nemo tenetur se detegere.
Decisão unânime.
A jurisprudência tem considerado a atitude omissiva do agente como um meio
fraudulento para fins de caracterização do crime de estelionato, previsto no
artigo 251 do Código Penal Militar. No caso, existem indícios de que o acusado,
com seu silêncio, manteve a administração militar em erro, fazendo com que
esta continuasse acreditando que ele estava participando de um curso de
recolocação profissional, quando, na verdade, sequer compareceu a uma única
aula, mas continuou se beneficiando da dispensa ao expediente concedida pelo
Comando em função do referido curso, auferindo remuneração sem qualquer
contraprestação.
A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os
aspectos relevantes da conduta imputada, e não apenas o prejuízo econômico
causado à vítima. Na hipótese, trata-se de um militar que, em tese, para obter
uma vantagem ilícita, violou valores indispensáveis à convivência em caserna, a
citar, por exemplo, a honestidade e a confiança.
7000775-63.2024.7.00.0000
40001374293.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há como mensurar a conduta do acusado, para fins de reconhecimento do
princípio da insignificância, com base no parâmetro econômico fixado na
Portaria nº 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, mesmo
porque se trata de norma administrativa sobre o ajuizamento de ações de
natureza fiscal.
O fato de o Ministério Público Militar não ter oportunizado ao denunciado a
possibilidade de ressarcir ao Erário, por si só, não justifica a rejeição da peça
acusatória, uma vez que o denunciado, por sua espontânea vontade, poderia ter
procurado fazê-lo. No mais, a reparação do dano deve ser considerada quando
da dosimetria da pena, por ser uma circunstância que sempre a atenua,
conforme a alínea “b” do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar.
Provimento do recurso. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar, por falta de amparo legal, a preliminar defensiva
de violação ao princípio nemo tenetur se detegere e, no mérito, por maioria, em dar
provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, para, reformando a decisão recorrida,
receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar em desfavor do ex-Soldado da
Marinha ILSON DA SILVA ARAÚJO pela prática, em tese, do crime previsto no art. 251 do
Código Penal Militar, nos autos do Inquérito Policial Militar n° 7000325-90.2024.7.01.0001,
em trâmite no Juízo da 4ª auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar.
Brasília, 07 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, em face da decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar nos autos do Inquérito Policial Militar nº
7000325-90.2024.7.01.0001/RJ, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do ex-
Soldado da Marinha ILSON DA SILVA ARAÚJO, pela prática, em tese, do crime de
estelionato, previsto no art. 251 do Código Penal Militar.
Segundo a peça acusatória, o Batalhão de Artilharia dos Fuzileiros Navais
designou o então Soldado ILSON para participar, no período de 15 de dezembro de 2023 a 29
de fevereiro de 2024, do curso de assistente administrativo, no âmbito do Programa de
Recolocação Profissional estabelecido pela Força. O curso em questão seria realizado por
meio do Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o Corpo de Fuzileiros Navais e o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. No referido período, o militar tinha a
obrigação de comparecer às aulas, sem a necessidade de se apresentar à respectiva
organização militar, contudo, o militar não se apresentou às aulas, muito menos à unidade. A
7000775-63.2024.7.00.0000
40001374293.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administração militar somente tomou conhecimento do fato quando informada de que o
militar não logrou aprovação no curso de assistente administrativo por não ter alcançado a
frequência mínima necessária (Processo n° 7000325-90.2024.7.01.0001, evento 29,
DENUNCIA1).
No entanto, o Juízo de origem rejeitou a denúncia e, para tanto, asseverou que,
apesar de o militar ter faltado deliberadamente às aulas do curso, não usou de estratagema
com o objetivo de enganar, de iludir ou de ludibriar a administração militar, ou seja, não
vislumbrou a presença de ardil, de artifício ou de qualquer outro meio fraudulento. Sustentou,
ainda, a ausência do dolo de fraudar e mencionou o fato de não ter sido dada a oportunidade
ao denunciado de ressarcir o dano ao Erário. Por último, afirmou que, no caso, deve ser
aplicado o princípio da insignificância ou da bagatela, pois o prejuízo causado à
administração militar não excedeu o limite mínimo fixado para ajuizamento de execuções
fiscais (Processo n° 7000325-90.2024.7.01.0001, evento 44).
Intimado eletronicamente em 29 de julho de 2024, o Ministério Público Militar
interpôs, tempestivamente, o presente recurso na mesma data (IPM n° 7000325-
90.2024.7.01.0001, eventos 43 e 46, respectivamente).
Em suas razões recursais, cita o entendimento doutrinário segundo o qual o
silêncio malicioso do agente, quando necessário e suficiente para manter a vítima em erro,
pode configurar, perfeitamente, um meio fraudulento, elementar do crime de estelionato
imputado ao denunciado. Rechaça a alegada ausência de dolo asseverando que o crime em
questão se consumou no momento em que o denunciado permaneceu sem comunicar à
administração militar as suas ausências ao curso e não no momento em que começou a se
ausentar das aulas.
Menciona não ter havido a restituição do prejuízo causado, mas, mesmo se isso
tivesse acontecido, não seria obstáculo para o recebimento da denúncia, uma vez que o
ressarcimento consiste em hipótese de atenuação da pena. Refuta a possibilidade de ser
aplicado o princípio da insignificância, alegando que as especificidades da caserna justificam
o estabelecimento de filtros mais rigorosos. Por fim, diz ser incabível a aplicação, por
analogia, do parâmetro utilizado pelo Ministério da Fazenda para ajuizamento de ações
fiscais, qual seja, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) fixado na Portaria nº 75, de 22 de
março de 2012 (RSE nº 7000775-63.2024.7.00.0000, evento 7, RAZRECUR2).
A defesa, nas suas contrarrazões, alega, preliminarmente, violação ao princípio
nemo tenetur se detegere por ter o Ministério Público Militar se valido do depoimento do
recorrido prestado em sede disciplinar. No mérito, pede, em síntese, a manutenção da rejeição
da inicial acusatória, asseverando ausência de descrição do meio fraudulento e falta de justa
causa (RSE nº 7000775-63.2024.7.00.0000, evento 7, CONTRAZ3).
No exercício da retratação, o Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar ratificou a decisão recorrida, determinando, por consequência, a subida dos
autos a esta Corte (RSE nº 7000775-63.2024.7.00.0000, evento 7, DEC4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, por parecer subscrito pelo
Subprocurador Geral da Justiça Militar Dr. ANTONIO PEREIRA DUARTE, manifestou-se
pelo provimento do recurso (RSE nº 7000775-63.2024.7.00.0000, evento 13, PARECER1).
7000775-63.2024.7.00.0000
40001374293.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, deve o recurso ser conhecido. Antes
de se adentrar ao mérito, analisemos a questão preliminar suscitada pela defesa.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO NEMO TENETUR SE DETEGERE
A defesa, em sede de contrarrazões, preliminarmente, alega violação direta ao
princípio do nemo tenetur se detegere, que decorre do direito ao silêncio e da proibição da
autoincriminação, garantia fundamental insculpida no artigo 5º, inciso LXIII da Constituição
Federal. Segundo a defesa, o Ministério Público Militar se utilizou de depoimento prestado
pelo acusado em audiência disciplinar como um dos elementos para fundamentar a denúncia
pela prática, em tese, do crime de estelionato, capitulado no art. 251 do Código Penal Militar.
Argumenta que o referido princípio assegura o direito de qualquer indivíduo,
acusado ou suspeito, de não produzir provas contra si em sede processual,
independentemente da modalidade de processo ou de procedimento a que se encontra
submetido. Sob esse aspecto, sustenta que, mesmo em procedimentos administrativos
disciplinares, as garantias processuais penais, entre elas o direito ao silêncio e à não
autoincriminação, são aplicáveis.
Pleiteia, assim, a manutenção da decisão recorrida que rejeitou a denúncia por
ter o Ministério Público Militar se valido de depoimento prestado dentro do contexto
disciplinar, sem a observância das garantias constitucionais. Subsidiariamente, pede o
desentranhamento do referido depoimento dos autos, fundamentado no artigo 5º, inciso LVI,
da Constituição Federal, que estabelece a inadmissibilidade das provas obtidas por meios
ilícitos.
Não há que se falar em violação ao princípio nemo tenetur se detegere, pelas
razões a seguir expostas.
O então soldado da Marinha ILSON DA SILVA ARAÚJO respondeu a
procedimento administrativo disciplinar em face da informação do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI) ao Comando de Pessoal do Corpo de Fuzileiros Navais de
que o militar não concluiu o curso em virtude de não ter atingido a frequência escolar
mínima.
Na audiência disciplinar, alegou que, no período de 24 de dezembro de 2023 a
20 de janeiro de 2024, assumiu a guarda e os cuidados de sua filha porque a sua ex-esposa
precisou viajar e, a partir de 20 de janeiro, começou a trabalhar instalando placas solares para
amenizar problemas financeiros (IPM n° 7000325-90.2024.7.01.0001, evento 1, INIC1, fl.
11). Já no inquérito policial militar, advertido formalmente do seu direito de permanecer em
silêncio, o soldado ILSON nada declarou sobre os fatos (IPM n° 7000325-90.2024.7.01.0001,
evento 1, AUTO3, fl. 23).
7000775-63.2024.7.00.0000
40001374293.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É indiscutível que a Constituição Federal não apenas assegura aos acusados e
aos investigados o direito ao silêncio, mas também o de serem informados da possibilidade
de permanecerem calados diante das indagações que lhes forem feitas, se assim lhes
aprouver. Daí a importância que se vem conferindo à necessidade de advertência quanto ao
direito de o acusado, no seu sentido amplo, de nada declarar. No caso concreto, de fato, para
conferir maior validade às declarações prestadas pelo soldado ILSON no processo
administrativo disciplinar, a autoridade militar deveria tê-lo advertido formalmente do seu
direito ao silêncio. Isso não aconteceu, ou, pelo menos, não consta registro nesse sentido.
Todavia, à luz da orientação do Supremo Tribunal Federal, a falta de
advertência, por si só, não torna nula a declaração prestada, uma vez que, para o
reconhecimento de eventual nulidade, mesmo absoluta, é necessária a demonstração do
prejuízo. Nessa esteira é o precedente cuja ementa segue transcrita:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
NULIDADES PROCESSUAIS. PROCESSO PENAL MILITAR. INTERROGATÓRIO. AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO.
PRESENÇA
DO
DEFENSOR.
AUSÊNCIA
DE
ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. RÉUS QUE APRESENTAM SUA
VERSÃO DOS FATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ALTERAÇÃO
DE ADVOGADO SEM ANUÊNCIA DOS RÉUS. FATO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO
AO PODER JUDICIÁRIO. "PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF". AUSÊNCIA DE ABUSO DE
PODER, ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA APTAS A DESCONSTITUIR A COISA
SOBERANAMENTE JULGADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. As garantias da
ampla defesa e do contraditório restam observadas, não prosperando o argumento de que a
falta de advertência, no interrogatório, sobre o direito dos réus permanecerem calados, seria
causa de nulidade apta a anular todo o processo penal, nos casos em que a higidez do ato é
corroborada pela presença de defensor durante o ato, e pela opção feita pelos réus de, ao
invés de se utilizarem do direito ao silêncio, externar a sua própria versão dos fatos,
contrariando as acusações que lhes foram feitas, como consectário de estratégia defensiva. 2.
A falta de advertência sobre o direito ao silêncio não conduz à anulação automática do
interrogatório ou depoimento, restando mister observar as demais circunstâncias do caso
concreto para se verificar se houve ou não o constrangimento ilegal [...]
(Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.915, Relator Ministro LUIZ
FUX). (Sem grifos no original).
No caso, o soldado ILSON, nas declarações prestadas em sede de procedimento
administrativo, não forneceu prova contra si, não revelou ou confessou a conduta então lhe
imputada, ou seja, não se autoincriminou. Tão somente apresentou justificativas para não ter
participado do curso, uma vez que esse fato já era de conhecimento da autoridade militar,
pois o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, antes, havia informado ao Comando de
Pessoal do Corpo de Fuzileiros Navais que o referido militar não obteve a frequência mínima.
Em suma, não há que se falar em rejeição da denúncia sob a alegação de que o Ministério
Público Militar citou o referido depoimento para fundamentar a acusação por suposto crime
de estelionato, previsto no artigo 251 do Código Penal Militar.
Relevante observar que, no julgado citado pela defesa para fundamentar a sua
alegação de nulidade do processo por ofensa ao princípio do nemo tenetur se detegere, o
Supremo Tribunal Federal acolheu o pedido de nulidade porque a confissão, naquele caso,
consistiu no único elemento de prova da denúncia, o que, repita-se, não é o caso dos autos.
Confira-se a ementa do julgado em questão:
7000775-63.2024.7.00.0000
40001374293.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Furto (art. 240 do CPM). Recebimento da denúncia.
3. Alegação de nulidade do processo por ofensa ao princípio do nemotenetur se detegere em
razão da confissão da autoria durante a inquirição como testemunha. 4. Denúncia recebida
apenas com base em elementos obtidos na confissão. 5. Garantias da ampla defesa e do
contraditório no curso da ação penal. 6. Recurso provido.
(Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 122279, Relator GILMAR MENDES,
Segunda Turma, julgado em 12 de agosto de 2014). (Sem grifos no original).
No caso, o Ministério Público Militar, na peça acusatória, embora mencione a
autodefesa apresentada pelo soldado ILSON em audiência disciplinar, traz outros elementos
formadores de sua convicção, a citar o Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre o
Corpo de Fuzileiros Navais e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o ato de
designação do militar para participar, no período de 15 de dezembro de 2023 a 29 de
fevereiro de 2024, do curso de assistente administrativo ministrado pela referida instituição
de educação e, por fim, aponta a informação desta de que o soldado não logrou aprovação no
curso por não ter alcançado a frequência mínima exigida (IPM n° 7000325-
90.2024.7.01.0001, evento 29, DENUNCIA1).
ANTE O EXPOSTO, rejeito, por falta de amparo legal, a preliminar de
violação ao princípio nemo tenetur se detegere.
MÉRITO
Quanto ao mérito, assiste razão ao recorrente.
O Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, em síntese,
rejeitou a denúncia por não vislumbrar o uso pelo denunciado de estratagema com o objetivo
de enganar, de iludir ou de ludibriar a administração militar, tampouco o dolo de fraudar,
elementos exigidos para a caracterização do crime de estelionato, tipificado no art. 251 do
Código Penal Militar. Por último, afirmou que, no caso, deve ser aplicado o princípio da
insignificância ou da bagatela, pois o prejuízo causado à administração militar não excedeu o
valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limite mínimo estabelecido pela Portaria nº 75, de 22
de março de 2012, do Ministério da Fazenda para o ajuizamento de ações fiscais.
Tais argumentos não amparam a rejeição da peça acusatória.
No caso, o Ministério Público Militar, com base nos elementos informativos do
inquérito, apontou indícios suficientes de que o então Soldado da Marinha ILSON DA
SILVA ARAÚJO foi designado, no âmbito do Programa de Recolocação Profissional
estabelecido pelo respectivo Comando, para participar, entre 15 de dezembro de 2023 e 29 de
fevereiro de 2024, do curso de assistente administrativo ministrado pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial. Por esse motivo, o Comando dispensou o militar de comparecer
aos expedientes, todavia, o referido soldado não compareceu a sequer uma aula do curso,
muito menos à unidade militar.
Segundo ensinamentos doutrinários, a figura do crime de estelionato, previsto
no art. 251 do Código Penal Militar, traz como elementos objetivos a ação de “induzir” ou de
“manter” alguém em erro pelo emprego de meio fraudulento, causando prejuízo alheio. A
ação de “induzir” significa incutir, no sujeito passivo, a crença em uma realidade inexistente
7000775-63.2024.7.00.0000
40001374293.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que ocorre, apenas, na mente da pessoa induzida. Por sua vez, a ação de “manter” contempla
a hipótese de que o sujeito passivo, já estando com uma compreensão errada da realidade, é
mantido pelo agente nessa situação por meio de uma conduta fraudulenta.
1
Para alguns, nas duas ações, seria indispensável o comportamento comissivo do
sujeito ativo, logo, para manter em erro, o agente, necessariamente, precisaria fazer algo. No
entanto, há quem defenda ser possível a manutenção da vítima em erro, caracterizadora da
fraude, por conduta omissiva. A título de exemplo, destaco abaixo a doutrina de Rogério
Sanches Cunha:
a) fraude: lesão patrimonial realizada por meio de malicioso engano, podendo ser o artifício
(encenação material mediante uso de objetos ou aparatos aptos a enganar, como o “bilhete
premiado”, a utilização de disfarce etc.), o ardil (astúcia, conversa enganosa), ou qualquer
outro meio fraudulento (como o silêncio, por exemplo, que constituiria no estabelecimento por
omissão) (...)”
2
No campo jurisprudencial, tem prevalecido o entendimento, do qual
compartilho, no sentido de que a atitude omissiva do agente, ou seja, o chamado “silêncio
malicioso”, configura, sim, um meio fraudulento para fins de caracterização do crime de
estelionato. A propósito, confira-se o seguinte julgado desta Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO.PRINCÍPIOIN
DUBIO
PRO
REO.
INAPLICABILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SILÊNCIO MALICIOSO. PRESENÇA
DO DOLO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. É incabível a aplicação do princípio in dubio pro
reo quando, com provas mais que suficientes para condenação, restou demonstrado que o
agente, dolosamente, concorreu para a infração penal ao obter vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, com a indução ou a manutenção da vítima em erro, mediante artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento, nos termos do art. 251 do CPM. 2. O fato de o agente
silenciar o falecimento de pensionista, induzindo em erro a Administração Militar, também é
elemento caracterizador do delito de estelionato. Esse silêncio malicioso doloso reveste-se de
caráter fraudulento, conforme jurisprudência deste Tribunal. 3. Consoante entendimento já
consolidado desta Corte, problemas particulares relacionados à debilidade econômica não
têm o condão de caracterizar o estado de necessidade exculpante, segundo os requisitos
exigidos no art. 39 do CPM. Embargos Infringentes rejeitados por maioria.
(EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE
Nº
7000343-
44.2024.7.00.0000, Relator Ministro LEONARDO PUNTEL, julgado em 28 de
novembro de 2024). (Sem grifos no original).
Retornando ao caso, durante o período de duração do curso, o soldado ILSON
se manteve em silêncio quanto à sua ausência, fato esse que somente veio à tona quando o
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial noticiou ao Comando a reprovação do militar
no curso por não ter atingido a frequência mínima exigida. Em contrapartida, nesse período, o
militar auferiu ilicitamente remuneração paga pela administração militar no valor de R$
1.823,80 (um mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta centavos), sem qualquer
contraprestação.
7000775-63.2024.7.00.0000
40001374293.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, há de se reconhecer a existência de indícios de que o soldado ILSON
se silenciou, maliciosamente, na intenção de manter a administração militar enganada, pois
esta acreditava que ele estava participando do curso de assistente administrativo ministrado
pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial para o qual foi designado pelo Comando,
quando, na verdade, o referido militar não compareceu a uma aula sequer.
Entretanto, o Juízo a quo rejeitou a denúncia por não vislumbrar a existência de
dolo específico de fraudar, elemento subjetivo do crime de estelionato que deve estar presente
antes da prática da referida conduta delitiva. Para tanto, valeu-se da autodefesa exercida pelo
então indiciado em audiência do procedimento administrativo disciplinar, na qual alegou ter
exercido atividades informais devido a problemas financeiros somente um mês após o início
do curso.
Divirjo desse entendimento pelas seguintes razões.
Ora, não se pode, na atual fase processual, afirmar, com base apenas na data do
início das atividades informais exercidas pelo Soldado ILSON, que esse não agiu com dolo
específico e antecedente. Se o soldado ILSON sequer compareceu a uma aula do curso e,
muito menos, ao expediente na unidade militar, há indícios, sim, de que esse, desde o início,
tinha a intenção de ludibriar a administração militar, de modo a receber o seu soldo sem
qualquer contraprestação. Além disso, é perfeitamente possível considerar presente o dolo do
soldado ILSON a partir do momento em que este se silenciou em relação a sua ausência.
Incabível ainda a aplicação do princípio da insignificância sob o argumento de
que o prejuízo causado à administração militar não excedeu R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
valor fixado pelo Ministério da Fazenda para o ajuizamento de ações fiscais. Sobre esse
ponto, não é demais lembrar a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual, para o reconhecimento do aludido princípio, o caso concreto deve preencher
os seguintes requisitos: ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado; reduzidíssimo grau de
reprovabilidade; inexpressividade da lesão; e, por fim, nenhuma periculosidade social.
Noutras palavras, a pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada
considerando os aspectos relevantes da conduta imputada e não apenas o prejuízo econômico
causado à vítima. Na hipótese dos autos, trata-se de um militar que, em tese, para obter uma
vantagem ilícita, violou valores indispensáveis à convivência em caserna, quais sejam, a
confiança, a lealdade, a honra e a honestidade. Difícil, portanto, falar em ofensividade
mínima ao bem jurídico tutelado ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade, pelo menos não
nessa fase processual.
Por essas mesmas razões, esta Corte tem refutado o reconhecimento do
princípio da insignificância com base no parâmetro fixado na Portaria nº 75, de 22 de março
de 2012, do Ministério da Fazenda, mesmo porque se trata de norma administrativa
relacionada ao ajuizamento de ações fiscais (Precedente: Mandado de Segurança nº 7000473-
44.2018.7.00.0000, Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, julgado em 9 de outubro
de 2018).
Para finalizar, o simples fato de não ter sido oportunizada ao soldado ILSON a
possibilidade de ressarcir ao Erário não justifica a rejeição da peça acusatória, mesmo porque
aquele poderia, por sua espontânea vontade, ter procurado fazê-lo. No mais, cabe lembrar que
7000775-63.2024.7.00.0000
40001374293.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a reparação do dano deve ser considerada por ocasião da dosimetria da pena, por configurar
circunstância atenuante, nos termos da alínea “b” do inciso III do artigo 72 do Código Penal
Militar.
Assim, demonstrados os requisitos elencados no art. 77 do Código de Processo
Penal Militar e ausentes, na espécie, quaisquer das situações dispostas no art. 78 do referido
Código, impõe-se o recebimento da referida denúncia.
DIANTE DO EXPOSTO, conheço do recurso em sentido estrito e dou-lhe
provimento para, reformando a decisão recorrida, receber a denúncia oferecida pelo
Ministério Público Militar em desfavor do ex-Soldado da Marinha ILSON DA SILVA
ARAÚJO, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 251 do Código Penal Militar, nos
autos do Inquérito Policial Militar n° 7000325-90.2024.7.01.0001, em trâmite no Juízo da 4ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374293v19 e do código CRC c0886fe1.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 21/08/2025, às 18:11:37
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. São Paulo: Jus
Podivm, 2021, p. 1.471
2. CUNHA, Rogério Sanches. Manual de direito penal: Parte Especial. Salvador: Jus Podivm, 2020, p. 394.
7000775-63.2024.7.00.0000
40001374293.V19
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000775-63.2024.7.00.0000/RJ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: ILSON DA SILVA ARAUJO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
DECLARAÇÃO DE VOTO
O Tribunal Pleno decidiu, por maioria, em conhecer e em dar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar, para reformar a
Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM e receber a Denúncia em desfavor do
ex-Soldado da Marinha ILSON DA SILVA ARAÚJO, pela prática, em tese, do crime previsto
no art. 251 do Código Penal Militar, nos autos do Inquérito Policial Militar n° 7000325-
90.2024.7.01.0001. Entretanto, divirjo do posicionamento adotado por esta Egrégia Corte
pelas razões que passo a explicar.
1. Considerações iniciais.
Consoante relatado pelo Excelentíssimo Senhor Ministro CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério
Público Militar contra a Decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM que rejeitou
a Denúncia oferecida em desfavor do ex-militar SD-FN ILSON DA SILVA ARAÚJO pela
suposta prática do delito tipificado no art. 251 do Código Penal Militar.
De acordo com a Denúncia, o acusado, então Soldado Fuzileiro Naval, deixou
de comparecer a um curso de assistente administrativo, ministrado pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI), para o qual foi designado a participar, no âmbito do
Programa de Recolocação Profissional estabelecido pelo respectivo Comando, entre 15 de
dezembro de 2023 e 29 de fevereiro de 2024. Destaque-se que o referido curso seria realizado
sem ônus para o Erário.
Por esse motivo, o Comando dispensou o militar de comparecer aos
expedientes, durante o tempo da atividade. Todavia, o referido militar não compareceu a
nenhuma aula do curso, muito menos à unidade militar, razão pela qual teria praticado a
conduta delituosa capitulada como estelionato.
Convém trazer à colação uma breve cronologia dos fatos relevantes:
De 15/12/2023 a 31/01/2024, o militar se encontrava matriculado no Curso de
Assistente Administrativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e
dispensado de comparecer ao Quartel;
Em 6/2/2024, chegou ao conhecimento do Comando de Pessoal do Corpo de
Fuzileiros Navais, por meio do ponto focal do SENAI, responsável pela coordenação e
condução do curso, que o referido militar não o concluiu, em virtude de não ter atingido a
frequência escolar mínima;
Em 1/3/2024, instauração do Inquérito Policial Militar;
7000775-63.2024.7.00.0000
40001373953 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 8/4/2024, conclusão do Inquérito Policial Militar, no sentido de que o
militar incidiu no crime previsto no artigo 330 do Codigo Penal Militar: “Abandonar cargo
público, em repartição ou estabelecimento militar”, no ato de, deliberadamente, deixar de
comparecer integralmente ao curso de Assistente Administrativo, ministrado pelo SENAI, no
polo CIAMPA, para o qual havia sido designado, no período de 15/12/2023 a 31/01/2024;
Em 18/4/2024, lavratura de Termo de Deserção, em cumprimento à requisição
do Ministério Público Militar, com o prazo de ausência a contar de 16/12/2023;
Em 14/5/2024, licenciamento do militar, por ter sido declarado incapaz
definitivamente para o Serviço Militar;
Em 3/6/2024, pedido de arquivamento parcial do IPM, no que tange ao delito de
deserção, em virtude do licenciamento do militar por incapacidade definitiva, e denúncia pelo
crime de estelionato;
O Douto Juízo de primeiro grau assim fundamentou sua Decisão:
[...] 7. Inicialmente, ainda que verificado que o então militar não tenha comparecido ao
curso durante o período designado, é observado que não houve pelo Indiciado uso de ardil,
artifício ou qualquer outro meio fraudulento, já que apesar de ter faltado, ao que tudo
indica, deliberadamente, às aulas do referido curso de recolocação, não teria usado de
estratagema visando enganar, iludir ou ludibriar a Administração Militar; ao contrário
disso, "apenas" não compareceu.
8. Ademais, de acordo com a autodefesa exercida pelo então Indiciado oralmente em
audiência para apuração de contravenção disciplinar, "ele" teria alegado que começou a
trabalhar em 20 de janeiro de 2024, ou seja, quase um mês após o início do curso, que se deu
em 15 de dezembro de 2023 (Evento 1, Doc. 1, fl. 12).
9. Como é sabido, para a caracterização do crime de estelionato, o dolo de fraudar - que
representa dolo específico deste ilícito penal - deve ser anterior à prática da conduta
delitiva.
10. De toda forma, fato é que o valor "obtido" é de pequena consideração, e não foi sequer
dada a oportunidade ao Denunciado de ressarcir o alegado prejuízo.
11. Não custa lembrar que o despacho vinculado ao Evento 34 teria retornado os autos ao
MPM, a fim de que se manifestasse sobre a possibilidade de ser reconhecida a dívida e
realizado o pertinente ressarcimento. Todavia, no Evento 37, o MPM teria aduzido, em
resposta, que o reconhecimento e o ressarcimento da dívida poderiam ser realizados na esfera
cível, o que geraria seus reflexos na seara penal militar.
12. Se assim é, novamente, queira ou não, fato é que o valor "obtido" é de pequena monta, e
ensejaria a incidência do Princípio da Insignificância, nos moldes do artigo 253 do CPM, que
aplica ao crime de estelionato o previsto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 240 do CPM.
13. Nessa trilha, o próprio legislador teria positivado a possibilidade da incidência do
Princípio da Insignificância em alguns crimes contra o patrimônio no CPM, como é o caso
aqui visto, já que assim preveem os parágrafos 1º e 2º do artigo 240 do CPM.
14. E não custa rememorar que o Supremo Tribunal Federal teria estipulado quatro
critérios que deveriam ser atendidos para incidir o princípio da insgnificância: a) conduta
minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade social da ação; c)reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva. É a hipótese.
7000775-63.2024.7.00.0000
40001373953 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14.1 Não obstante, apesar de evidentes a conduta minimamente ofensiva e a ausência de
periculosidade da ação, vale dizer, ao analisar a reprovabilidade do comportamento, que todo
e qualquer crime acabaria por afetar a hierarquia e a disciplina militares e, por conseguinte,
representaria uma conduta reprovável.
14.2 Portanto, não se tornaria possível rejeitar a princípio a aplicação do princípio da
insignificância por considerar que, ferindo hierarquia e disciplina, automática e
necessariamente, a conduta traria em si mesma elevado grau de reprovabilidade.
14.3 Outrossim, o valor "obtido" pelo Denunciado teria perfeito, repita-se, o montante de R$
1.823,80 (mil, oitocentos e vinte e três reais, e oitenta centavos). Ora, o valor, de um lado, do
salário mínimo (mensal) é de R$1.412,00; de outro, se a execução fiscal por débitos para com
a Fazenda Nacional é promovida somente quando o débito é superior a R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), conforme a Portaria MF nº 75, de 22 de março de 2012, nada
seria mais coerente e proporcional do que tomar como insignificante um valor que não
representaria nem 10% (dez por cento) do valor que a Fazenda Nacional consideraria mínimo
para perquirir judicialmente seus devedores [...]. (Grifos nossos.)
O Ministério Público Militar, ora Recorrente, pugna pela reforma da Decisão,
sustentando que o silêncio malicioso constitui meio fraudulento e que o dolo se configurou
no momento em que o denunciado permaneceu sem comunicar suas ausências, mesmo
recebendo remuneração. Alega, ainda, que a restituição do dano não obsta o recebimento da
Denúncia e que o princípio da insignificância deve ser aplicado com filtros mais rigorosos na
seara castrense, não sendo o valor da Portaria MF nº 75/2012 aplicável automaticamente.
A Defesa, em contrarrazões, sustenta a manutenção da Decisão, arguindo,
preliminarmente, violação ao princípio nemo tenetur se detegere (ninguém é obrigado a
produzir prova contra si mesmo) e, no mérito, a inépcia formal da denúncia por ausência de
descrição do meio fraudulento e a inépcia material por ausência de justa causa, com aplicação
do princípio da insignificância.
2.Razões de decidir.
Inicialmente, conheço do feito, por estarem presentes os pressupostos recursais.
No que tange à preliminar de violação ao princípio nemo tenetur se detegere,
acompanho o entendimento externado pelo Douto Relator e pela Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, no sentido de que a Denúncia não se baseou exclusivamente no depoimento
prestado em sede disciplinar, e que a mera ausência de advertência, sem demonstração de
prejuízo efetivo, não enseja a nulidade pleiteada.
De fato, outros elementos informaram a notitia criminis, como a comunicação
do SENAI acerca da frequência insuficiente, na verdade, ausência de todas as aulas, razão
pela qual a preliminar não tem como prosperar.
Superada a preliminar, peço vênia para divergir do Eminente Relator no mérito
recursal, acompanhando o entendimento exarado pelo Juízo a quo e as ponderações da Douta
Defesa, no sentido de que a Denúncia, tal como posta, não descreve a conduta criminosa com
todos os elementos essenciais do tipo penal de estelionato, especialmente no que se refere ao
meio fraudulento e ao dolo específico.
7000775-63.2024.7.00.0000
40001373953 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entendo que o referido tipo penal, previsto no art. 251 do Código Penal Militar,
exige, para sua configuração, a obtenção de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante
indução ou manutenção da vítima em erro, o que deve ocorrer por meio de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento.
A Denúncia narra que o denunciado foi designado para o curso e permaneceu
recebendo remuneração sem comparecer às aulas, tendo sido a Administração Naval
informada de sua não aprovação por falta de frequência, após o término do curso. Conclui,
assim, ter o acusado mantido a administração militar em erro, auferindo ilicitamente a
remuneração, e que o "ardil de que se valeu foi o de não comunicar a Administração Naval
sua ausência injustificada, tampouco requerer o desligamento do curso".
Com a devida vênia, os fatos de "não comparecer" e "não comunicar a
ausência", embora configure ato reprovável e claro descumprimento do dever militar, com
consequências administrativas, não se reveste, por si só, da natureza de meio fraudulento que,
quer seja artifício (encenação material) ou ardil (conversa enganosa), deve ser apto a induzir
ou manter a vítima em erro, de forma a falsear a verdade.
O alegado "silêncio malicioso" do acusado, embora reconhecido pela doutrina e
jurisprudência, inclusive desta Corte, como possível meio fraudulento, deve ser suficiente e
necessário para manter a vítima em erro, o que não se verifica no presente caso. É o que se
pode inferir do seguinte Acórdão:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ÓBITO DE PENSIONISTA. ACIONAMENTO DE
PLANO FUNERÁRIO. COMUNICAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. DEPÓSITO DE
PROVENTOS. DOIS MESES. CURTO LAPSO TEMPORAL. ANIMUS
FRAUDANDI. SILÊNCIO MALICIOSO. AUSÊNCIA. PRIMEIRA INSTÂNCIA.
CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PROVIMENTO. ABSOLVIÇÃO. 1.
O devido enquadramento ao crime de estelionato requer a demonstração cabal
da fraude, o que não ocorreu nesta Ação Penal Militar. A titularidade conjunta
da conta-corrente objeto dos autos, entre a pensionista falecida e o réu, bem
como o fato de este ser o único beneficiário do Testamento Particular, afasta a
tese de engodo na movimentação da referida conta bancária. 2. No caso do
estelionato previdenciário, o silêncio intencional é o meio pelo qual o agente
mantém a Administração Militar em erro, para a obtenção da vantagem ilícita.
Além disso, esta Corte tem entendido que, para a caracterização do animus
fraudandi, é indispensável um intervalo de tempo razoável para se evidenciar
o dolo antecedente, elemento subjetivo fundamental para a configuração do
delito. O lapso temporal de apenas 2 (dois) meses, entre o falecimento da
pensionista e a interrupção dos depósitos, foi muito curto para caracterizar
eventual silêncio malicioso. Ademais, comprovada a devida execução dos
serviços fúnebres, decorrente do acionamento do plano correspondente junto à
Marinha do Brasil, afigura-se razoável o argumento defensivo de que o réu
acreditava que o setor acionado teria a incumbência de repassar a informação
do óbito às demais unidades administrativas da Força. Silêncio malicioso não
configurado. 3. Recurso defensivo provido. Decisão por unanimidade.
7000775-63.2024.7.00.0000
40001373953 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Apelação
Criminal
n.º
7000742-10.2023.7.00.0000.
Relator(a):
Min
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 14/03/2024.)
(Grifos nossos.)
No caso concreto, a informação sobre a ausência e a consequente não aprovação
no curso adveio do SENAI, o que sugere que a Administração Naval não foi mantida em erro
por um estratagema enganoso deliberadamente arquitetado pelo denunciado, mas sim pela
omissão (falta de comparecimento e comunicação) que foi detectada por outros meios
(relatórios do curso).
Ressalte-se que o curso seria ministrado no pólo CIAMPA (Centro de Instrução
Almirante Melquíades Portela Alves), localizado em Campo Grande-RJ. O Centro é distante
da Unidade de origem do acusado, mas ainda assi, é uma OM da mesma Força.
Ademais, a Denúncia não descreve, de forma clara e precisa, qual teria sido a
específica manobra enganosa utilizada para induzir ou manter a Administração em erro de
forma fraudulenta, além da mera ausência não comunicada. Tal ausência de descrição
pormenorizada acarreta a inépcia formal da exordial acusatória, salvo outro juízo.
Por outro lado, a caracterização do estelionato exige o dolo específico de obter a
vantagem ilícita por meio da fraude. O dolo, como bem ressaltou o Juízo de primeiro grau,
deve, em regra, ser anterior à prática da conduta delitiva voltada à obtenção da vantagem.
Embora o Ministério Público argumente que esse se configurou no momento
em que o acusado permaneceu sem comunicar suas ausências, mesmo recebendo
remuneração, a Denúncia não afasta a possibilidade de que a intenção inicial do acusado
fosse simplesmente faltar, sem um plano prévio de obter vantagem ilícita mediante fraude,
posto que seu soldo lhe era devido pelo fato de continuar incorporado à Força, mesmo que
dispensado do expediente na OM de origem e faltando ao ato de serviço a ele determinado,
no polo CIAMPA.
A justificativa do acusado para as faltas (questões familiares, busca por trabalho
civil) pode indicar outras motivações, que não a de fraudulentamente enganar a
Administração para receber o soldo. O recebimento da remuneração não foi o objetivo
principal a ser alcançado por meio de um estratagema fraudulento previamente concebido.
Observa-se dos autos que, após a conclusão do Inquérito Policial Militar
instaurado para apurar o dano causado à Administração Militar decorrente das faltas, foi
requisitado pelo Ministério Público Militar a lavratura do Termo de Deserção de forma
retroativa, o que ocorreu em 18/4/2024, com o prazo de ausência a contar de 16/12/2023.
Desse modo, o valor do alegado prejuízo imputado ao ex-militar, em decorrência da suposta
prática de estelionato, teve origem no salário recebido no período em que teria permanecido
na condição de desertor, fato que, efetivamente, não ocorreu.
Descabe este instituto da "deserção retroativa", principalmente com o condão de
acusar o pretenso desertor de estelionato, pelo recebimento do salário, após a lavratura da
Instrução Provisória de Deserção.
7000775-63.2024.7.00.0000
40001373953 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se pode olvidar que, durante o tempo do curso, ILSON DA SILVA
ARAÚJO continuou incorporado à Marinha e, por esse motivo, merecedor de seu soldo.
Ademais, o militar não se encontrava em destino ignorado, estava, sim, reiteradamente
faltando a ato de serviço a ele determinado, sem que seus superiores soubessem para que
adotassem as medidas cabíveis de forma oportuna, evitando a reprovação por faltas, fato que
veio a se caracterizar no final do curso referido.
Por outro lado, como o termo de deserção somente foi lavrado após o final do
curso, é razoável acreditar que, durante sua realização, o militar não teria como saber que se
encontrava na condição de desertor e, como tal, sem direito ao soldo. Assim, entendo que
nenhum ato praticou para induzir a Administração Militar em erro, ao continuar tendo o
salário depositado em sua conta.
O que houve, na verdade, salvo outro juízo, foi uma transgressão disciplinar
grave por faltar reiteradamente a ato de serviço determinado pela Administração Militar, fato
que, apesar de ferir a hierarquia e a disciplina e ser altamente reprovável, se restringe ao
âmbito administrativo e não prevê a suspensão do soldo como reprimenda a ser adotada.
Cabe ressaltar, ainda, que o tempo destinado ao curso foi inferior a dois meses e
que, durante esse período, uma providência da Administração, conferindo a frequência e
conduta do militare indicado ao curso em questão teria evitado que as ausências do acusado
redundassem em reprovação e poderiam ser adotadas as providências decorrentes, com
oportunidade.
Diante da fragilidade na descrição e comprovação (nesta fase de recebimento)
dos elementos essenciais do tipo penal, especialmente o meio fraudulento e o dolo específico
de fraudar, não vislumbro justa causa para a instauração da ação penal militar.
Nesse contexto, o valor do alegado prejuízo (R$ 1.823,80) que o Juízo a quo
considerou de "pequena monta", embora não deva ser o único fator na aplicação do princípio
da insignificância na esfera militar, reforça a conclusão pela ausência de tipicidade material
ou lesividade penalmente relevante.
Os princípios da intervenção mínima, subsidiariedade e fragmentariedade do
Direito Penal indicam que a esfera penal militar, mesmo com suas particularidades (tutela da
hierarquia e disciplina), não deve ser acionada para toda e qualquer conduta que cause
prejuízo (ou um alegado prejuízo), especialmente quando faltam ou são tênues os elementos
caracterizadores da fraude e do dolo direcionado a ela, portanto, das tipícidades objetiva e
subjetiva.
Sem descurar que o soldo é devido ao militar pelo fato de estar incorporado às
fileiras da sua respectiva Força. Os casos de suspensão do soldo não incluem eventos de falta
a ato de serviço ou falta ao expediente.
Para casos menos graves, como o que hora se examina, a esfera administrativa
dispõe de instrumentos eficazes de repressão, de correção e de desestímulo a condutas
similares, em favor da tutela da hierarquia e disciplina, e com a oportunidade devida. Cediço,
no entanto, que o licenciamento do militar, em 2024, impede a ação disciplinar neste
momento, como consequência de inércia do Estado.
7000775-63.2024.7.00.0000
40001373953 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o alegado prejuízo causado pelo acusado, uma vez que desprovido de
fundamentação consistente, a meu ver, não justifica a movimentação da máquina judiciária
castrense, ainda que a analogia feita pelo Juízo a quo com o limite de R$ 20.000,00 para
execução fiscal, não seja uma norma aplicável diretamente à esfera penal militar. Repise-se
que o curso seria realizado sem outros custos ao Erário.
Desse modo, pelos fundamentos expostos, com todas e devidas vênias ao
eminente Ministro Relator e aos que se alinharem ao seu douto Voto, entendo que a Decisão
de primeiro grau que rejeitou a Denúncia deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Em sua obra "Dos delitos e das penas", Cesare Beccaria ensina que "aquém e
além dos limites da lei não se encontra o justo", estabelecendo, porém, não definindo, os
limites para o exercício da hermenêutica e da elasticidade das interpretações que são
permitidos ao julgador.
A segurança jurídica e a relevância da Corte também dependem, entre outros
fatores, da definição desses limites, com o fito de conferir justiça ao jurisdicionado. No caso
desta Corte Castrense, o colegiado e o escabinato são ferramentas imprescindíveis nesse
mister. Não somos vencidos, nem vencedores, não votamos contra ou a favor uns dos outros,
apenas, humildemente, depositamos cada um, 1/14 da convicção que esta Corte Colegiado
formará a respeito de cada caso concreto.
3. Dispositivo.
Pelo exposto, divergindo do posicionamento adotado por esta Egrégia Corte no
presente caso, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Militar, para manter a Decisão de rejeição da Denúncia.

Documento eletrônico assinado por GUIDO AMIN NAVES, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001373953v8 e do código CRC 5a28c17b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): GUIDO AMIN NAVES
Data e Hora: 13/08/2025, às 15:10:10
7000775-63.2024.7.00.0000
40001373953 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR